Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO CAUSADO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. REPARO. REINCIDÊNCIA. PREJUÍZO CAUSADO. DANO MORAL. DEFEITO EM VIAGEM. NECESSIDADE DE GUINCHO. POSTERIOR DIFICULDADE NO REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DE SIMPLES DISSABOR, ABORRECIMENTO OU IRRITAÇÃO COTIDIANA. ABALO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2. A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido provas que demonstram a persistência no defeito no veículo após o serviço prestado pelo fornecedor (apelante), que apenas foi solucionado posteriormente por terceiro, causando prejuízo ao consumidor.
3. Comprovada a necessidade de contratação de outra empresa, depois de tentativa de acordo com o fornecedor para solução do problema, cabe o ressarcimento dos valores gastos com o efetivo reparo do veículo.
4.Dano moral. Constatado o dano no veículo durante viagem deixando seus ocupantes em situação vulnerável, tendo que recorrer a serviço de guincho para prosseguir por centenas de quilômetros e ainda posterior dificuldade no reparo do veículo com empecilhos por parte do fornecedor, fatos sucessivos que somados extrapolam o simples e mero dissabor/aborrecimento/irritação, sendo capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4.1 A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.